Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 0703260-43.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: EVERTON ANDRADE DA SILVA e ROSIMEIRE SOUZA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EVERTON ANDRADE DA SILVA e ROSIMEIRE SOUZA SILVA, via advogado regularmente constituído, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, proferida nos autos no. 0701133-32.2021.8.07.0001. Os impetrantes formularam pedido de restituição de veículos apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido a requerimento da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, no bojo do Inquérito Policial no 119/2020 – CORPATRI. Alegam, em síntese, que o indeferimento da restituição carece de embasamento legal, na medida em que teriam comprovado, perante o juízo impetrado, que os bens apreendidos não têm relação com a investigação criminal em curso, tanto que pertenceriam a terceiros de boa-fé. Pediu, então, a concessão de justiça gratuita e o deferimento de medida liminar determinando a imediata restituição dos bens apreendidos, com posterior confirmação por ocasião do julgamento de mérito. Inicialmente determinei a intimação dos impetrantes a fim de que comprovassem sua impossibilidade financeira de proceder ao recolhimento do preparo. Por petição, acompanhada de documentos, os impetrantes reiteraram o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Concedo a gratuidade de justiça requerida. O caso é de indeferimento liminar da inicial, uma vez que os impetrantes investem contra decisão judicial já transitada em julgado. Em consulta ao andamento do pedido de restituição formulado na origem, verifica-se que os impetrantes foram intimados da decisão de indeferimento em 03/02/2021, de modo que o prazo para a interposição do recurso próprio de apelação, previsto no art. 593, II, do CPP, escoou em 08/02/2021, tanto que o feito já se encontra inclusive arquivado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 267/STF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto à impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 2. A decisão judicial que decide pedido de restituição de bens apreendidos tem natureza definitiva e desafia recurso de apelação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 45.252/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM CRIME DE TRÁFICO DE ENTOPERPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO PREJUDICADO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de apelação e, por isto mesmo, o pleito atinente à restituição de veículo apreendido em ação penal que apura a prática de tráfico de entorpecentes não pode ser solvido por intermédio de ação de nobreza constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo. Se o Juiz deu como prejudicado o incidente de restituição, cabível, na espécie, a interposição de apelação nos autos do incidente. (Acórdão n.573549, 20110020243503MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/03/2012, Publicado no DJE: 22/03/2012. Pág.: 121) (grifo nosso) Mandado de segurança. Decisão que indefere pedido de restituição de veículo. Recurso de apelação. Inadequação da via eleita. Extinção prematura do processo. Indeferido, em primeira instância, pedido de restituição de veículo declarado perdido em favor da União, em razão de sua utilização na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, deve a parte irresignada interpor recurso de apelação. Impetrado mandado de segurança contra a decisão, quando dela cabia recurso, extingue-se o processo sem resolução de mérito. (Acórdão n.363442, 20080020030684MSG, Relator: GETULIO PINHEIRO Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/03/2009, Publicado no DJE: 29/06/2009. Pág.: 29) (grifo nosso) Nesse cenário, resta evidente o não cabimento do mandado de segurança, na hipótese, haja vista a vedação expressa do art. 5o, III, da Lei 12.016/09 e Súmula 268, do STF. Este o teor do art. 5o, III, da Lei 12.016/09: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Na mesma trilha, o Enunciado da Súmula 268 do STF: Súmula 268: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Destarte, sendo o objeto da impetração decisão judicial transitada em julgado, não cabe mandado de segurança. Forte nessas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09 c/c art. 226, I, do RITJDFT, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator